Tribunal: TJMT
Processo: 0001565-25.2014.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001565-25.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NELSON OSCAR LUIZ - CPF: 537.900.731-72 (APELADO), EDESIO JOSE SEGALA - CPF: 295.244.319-04 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL HENRIQUE FORTUNATO - CPF: 074.023.234-71 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento : Exmo Sr Des Mario Roberto Kono de Oliveira - Relator, Des. Luiz Carlos da Costa - 1º vogal, Exma Sra Desa Helena Maria Bezerra Ramos (convocada, em face de Impedimento do Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1°- F DA LEI N° 9.494/9 - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF -
PREQU
ESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No
Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, revela-se inconstitucional no que tange a correção monetária. Assim, o
s consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Entende-se
como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a Ação de Concessão de Restabelecimento de Auxílio-Doença com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Aposentadoria por Invalidez nº 0001565-25.2014.8.11.0002

ajuizada por

NELSON OSCAR LUIZ
,
para condenar o apelante a conceder ao

requerente aposentadoria por invalidez, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (11/03/2016), após um acidente no percurso de trabalho, que resultou em fratura com osteoartrose grave e presença de corpo livre.

Nas razões recursais, sustenta o recorrente que o laudo pericial atestou a incapacidade parcial e permanente do apelado, ou seja, somente para a função que exercia.

Afirma que o benefício de aposentadoria por invalidez só é devido quando há incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação em outra função.

Assevera que

o índice de correção monetária e juros a ser adotado é o disposto no art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos do autor. Subsidiariamente que os valores sejam corrigidos conforme disposto no art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009, bem como que
haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo. (ID 3283127).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID3632870).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
NELSON OSCAR LUIZ
ajuizou, em 28/01/2014, a Ação de Concessão de Restabelecimento de Auxílio-Doença com Pedido Parcial de Antecipação de Tutela c/c

Conversão em Aposentadoria por Invalidez nº 0001565-25.2014.8.11.0002

contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

restabelecimento de benefício de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez,
após um acidente de trabalho que resultou em fratura com osteoartrose grave e presença de corpo livre. Declarou como profissão serviços gerais (também já exerceu atividade como trabalhador rural) e hoje encontra-se com 61 anos de idade.

Tem-se ainda que recebeu auxílio-doença até 10/03/2016, data da cessação.

Em 28/01/2014, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada procedente em 11/09/2018, para converter o benefício em aposentadoria por invalidez.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial, o qual concluiu que a incapacidade do autor é permanente para sua atividade laborativa habitual, conforme transcrevo a seguir:

Resposta aos quesitos

a) do juízo:

2. A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Resp.: Sim.(...)

4. A incapacidade da parte autora para op trabalho é permanente ou temporária?

Resp.: Permanente.

b) do autor:

1- O requerente possui alguma lesão ou doença? Se afirmativa a resposta qual?

Resposta: Sim, sequela de fratura do cotovelo esquerdo. (...)

4- Se positivo o quesito nº 1, há impedimento para a realização de atividades habituais?

Resposta: Sim. (...)

Conclusão

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciado apresenta incapacidade laboral e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente. (id. 3283119)

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a manutenção da sentença que deferiu o benefício de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

Quanto a irresignação sobre o índice aplicado na correção monetária, também não merece reforma a sentença objurgada, uma vez que no
Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o
Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
.

Desse modo, não prospera o pedido do INSS para que seja aplicado quanto à correção monetária o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, como dito, já declarado inconstitucional pelo STF.

Com efeito, os consectários legais devem observar o disposto no Tema 810 do STF.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento suscitado, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021